Tribunal: TJMT
Processo: 1011028-67.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011028-67.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA DA ROSA AQUINO - CPF: 982.047.001-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KAMILA CRISTINA DA ROSA AQUINO (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE APARECIDA DA ROSA AQUINO - CPF: 982.047.001-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), K. C. D. R. A. (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. D. R. A. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE FÁRMACOS PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTE – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO SINGULAR, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM DISPONIBILIZAR OS FÁRMACOS -
URGÊNCIA E A GRAVIDADE DO CASO AUTORIZAM O DEFERIMENTO DA LIMINAR - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PROVIDO.

O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo, nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Embora não tenha sido juntado documento que comprove expressamente a negativa dos Requeridos na disponibilização dos medicamentos, entendo que a urgência e a gravidade do caso autorizavam a concessão da tutela liminar, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais,
apesar de não constar documento que comprove cabalmente a ausência da negativa por parte dos Requeridos no fornecimento dos medicamentos vindicados, é certo que, se a parte Autora tivesse acesso aos fármacos, não seria necessário o ajuizamento da demanda.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011028-67.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
K. C. D. R. A.

AGRAVADOS:
MUNICÍPIO DE SINOP E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar,
interposto por
K. C. D. R. A
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência, proposta pela Agravante, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante a ausência de comprovação da negativa do fornecimento dos medicamentos vindicados na inicial por parte dos Requeridos, indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.

Em breve síntese, a Agravante sustenta que a necessidade da disponibilização dos fármacos vindicados, quais sejam,
“RISPERIDONA 3 MG - 01 CP AO DIA, AMATO 50 MG - 02 CAIXA AO MÊS e ELANI 28 G – 01 CP AO DIA”,
estão devidamente comprovadas nos autos, e que há urgência no fornecimento destes, vez que o seu quadro de saúde é grave, não podendo ser interrompido o tratamento medicamentoso que está sendo realizado.

Assevera, ainda, que,
o parecer lavrado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT não serve como elemento sadio e robusto, de modo a prevalecer sobre conjunto probatório ora retratado, principalmente, pois, o dito parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT em certa ocasião traz informações que não condizem com a realidade fática da impúbere, e em outra, apresenta-se insuficiente à formação justa da convicção jurisdicional.

Neste contexto, requer o provimento do presente recurso, para que, reformando a decisão agravada, determine aos Entes Públicos Requeridos a disponibilização imediata dos fármacos
RISPERIDONA 3 MG - 01 CP AO DIA, AMATO 50 MG - 02 CAIXA AO MÊS e ELANI 28 G - 01 AO DIA.

A liminar vindicada foi
deferida,
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
DEFIRO

a liminar vindicada,
para determinar que os Agravados disponibilizem, imediatamente, à agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, a disponibilização dos medicamentos
RISPERIDONA 3 MG - 01 CP AO DIA, AMATO 50 MG - 02 CAIXA AO MÊS e ELANI 28 G - 01 AO DIA,
sendo que os fármacos
“RISPERIDONA 3 MG”
e
“AMATO 50 MG”,
devem ser fornecidos pelo SUS, e o “
ELANI 28 G”
deve ser fornecido, prioritariamente, pelo poder público, com base em seu princípio ativo, qual seja, “
drospirenona+etinilstradiol”,
e, apenas em caso de impossibilidade no fornecimento deste, deve o poder público ser obrigado a custear a medicação via rede privada, por meio de bloqueio de verbas públicas nas contas dos Requeridos, devendo, para tanto, a parte Autora juntar aos autos três orçamentos privados, sendo que a compra ocorrerá perante o estabelecimento que apresente o menor orçamento.”

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento
deste.

O Município de Sinop não apresentou contraminuta ao recurso interposto.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento
do agravo (ID n. 49527953).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de outubro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por
K. C. D. R. A
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual,

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência, proposta pela Agravante, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante a ausência de comprovação da negativa do fornecimento dos medicamentos vindicados na inicial por parte dos Requeridos, indeferiu o pleito relacionado à tutela provisória de urgência.

Pois bem.

Após a análise da situação concreta emergente dos autos, tenho que a liminar por mim proferida merece ser confirmada, e, por consequência, ser provido o presente recurso.

Explico melhor.

Para tanto, faço um breve relato do ocorrido no feito de origem.

Infere-se da inicial que, a Agravante apresenta diagnóstico de TEA (Transtorno do Espectro Autista), Polipose Juvenil com sangramento prévio, Microcefalia e Hidrocefalia supratentorial compensada (CID10: M54 F84 G91.1 F70.0 G40 D12.6), conforme se depreende do laudo médico anexo, subscrito pela Dra. Rossana Kotecki (CRM/MT 4550), assim, necessita da disponibilização, por parte dos Requeridos, ora Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, dos seguintes medicamentos:
“RISPERIDONA 3 MG - 01 CP AO DIA, AMATO 50 MG - 02 CAIXA AO MÊS e ELANI 28 G - 01 AO DIA”.

O Juízo singular, ao analisar o pleito liminar, indeferiu este, ante o fundamento da ausência de comprovação da negativa dos poderes públicos em fornecerem os fármacos vindicados.

Ocorre que, embora não tenha sido juntado documento que comprove expressamente a negativa dos Requeridos, ora Agravados, na disponibilização dos medicamentos,
entendo que a urgência e a gravidade do caso autorizavam a concessão da tutela liminar, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, verifico que consta nos autos documento médico, disponível no ID n. 28101720 (Processo Originário n. 1001516-54.2020.8.11.0002), assinado pela Dra. Rossana Kotecki
asseverando a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados, bem como impossibilidade de interrupção do tratamento da Agravante,
vejamos:

“(...) a não disponibilização da medicamentação prescrita (Topiramato, Sertralina, Metilfenidato, Ritalina, Imipramina, Risperidona e Elani) pode levar à descompensação do comportamento com agitação psicomotora e agressividade, das crises convulsivas e da cefaleia, levando a complicações hematológicas. A interrupção de algumas medicações pode levar à diminuição ou ausência de efeito quando é reiniciado o remédio, sendo necessário o ajuste de todo o tratamento
.

Caso não sejam fornecidos os medicamentos, a paciente pode voltar a apresentar agressividade, regredir no desenvolvimento alcançado após anos de estimulação, descompensar o quadro depressivo com risco de ideação suicida, desencadear sangramentos nos pólipos intestinais pela discrasia sanguínea e alteração na coagulação que outros medicamentos que utilizava estavam causando.

A não utilização desta medicação pode levar à piora do ganho de peso e obesidade mórbida, com complicações ortopédicas tipo luxação grave de joelho com necessidade de cirurgia e agravamento do desvio de coluna que já causa dor e compromete as atividades
.

Os medicamentos já vinham sendo fornecidos pelo poder público, mas foi necessária a troca de alguns medicamentos pelas complicações no peso, na coagulação, e no comportamento que vinham ocorrendo, bem como pela diminuição do efeito após algum tempo de tratamento, o que ocorre em alguns casos.

No caso da paciente, o tratamento medicamentoso em associação com o tratamento multidisciplinar que já realiza na APAE (...) são a única possibilidade de tratamento para possibilitar pelo menos a estabilização do quadro, já que a reversão completa não é possível
.”
[Destaquei]

Ademais, rememoro que,
o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, e não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo, nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Outrossim,
destaco que, apesar de não constar documento que comprove cabalmente a ausência da negativa por parte dos Requeridos no fornecimento dos medicamentos vindicados, é certo que, se a parte Autora tivesse acesso aos fármacos, não seria necessário o ajuizamento da demanda.

Por oportuno, ressalto que, conforme o parecer emitido pelo NAT, disponível no ID n. 28168876
(Processo Originário n. 1001516-54.2020.8.11.0002),
os medicamentos “
RISPERIDONA 3 MG”
e
“AMATO 50 MG”
são fornecidos pelo SUS
para patologias distintas da que acomete à parte Autora, porém,
in casu,
diante da receita médica anexa aos autos, que demonstra a necessidade de tais fármacos para o tratamento de saúde da Requerente,
entendo que estes devem ser obtidos junto ao SUS, evitando o gasto exacerbado do poder público com a saúde.

Quanto ao medicamento
“
ELANI 28”,
entendo que este realmente deve ser fornecido, prioritariamente, pelo poder público, com base em seu princípio ativo, qual seja, “
drospirenona+etinilstradiol”,
e, apenas em caso de impossibilidade no fornecimento deste, deve o poder público ser obrigado a custear a medicação via rede privada
, vez que a parte Autora preencheu os requisitos
fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS).

Além disso,
consigno que,
a continuidade do fornecimento das medicações vindicadas, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a
juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade das mesmas.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG – DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. A Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo processual em dobro pelo Código de Processo Civil de 2015, contado em dias úteis, a partir de sua intimação pessoal. 2. Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 3. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. 4. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (lato sensu) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 5. O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito. 6. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
7. A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos
.

(N.U 0001837-25.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, publicado no DJE 17/12/2019)

[Destaquei].

Deste modo, ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto,
determinando que os entes públicos requeridos forneçam
à agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, a disponibilização dos medicamentos
RISPERIDONA 3 MG - 01 CP AO DIA, AMATO 50 MG - 02 CAIXA AO MÊS e ELANI 28 G - 01 AO DIA,
sendo que os fármacos
“RISPERIDONA 3 MG”
e
“AMATO 50 MG”,
devem ser fornecidos pelo SUS, e o “
ELANI 28 G”
deve ser fornecido,
prioritariamente, pelo poder público, com base em seu princípio ativo, qual seja, “
drospirenona+etinilstradiol”,
e, apenas em caso de impossibilidade no fornecimento deste, deve o poder público ser obrigado a custear a medicação via rede privada, por meio de bloqueio de verbas públicas nas contas dos Requeridos, devendo, para tanto, a parte Autora juntar aos autos três orçamentos privados, sendo que a
compra ocorrerá perante o estabelecimento que apresente o menor orçamento, e
apresentar, ainda, a
juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade das medicações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020